Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CADASTRO. UTILIZAÇÃO DE ARTIFÍCIOS PARA BURLAR DECISÃO ANTERIOR. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. FORMA DE PRESERVAR O BEM ESTAR DO MENOR. LEGALIDADE E FORMALIDADE DO PROCESSO DE ADOÇÃO. INDÍCIOS CONCRETOS DE ENTREGA IRREGULAR À ADOÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. In casu, diante de relatório que retrata situação preocupante com a utilização de artifícios para burlar a decisão anterior que negara a adoção direta e sem cadastro, o juízo determinou a imposição de medida protetiva e como forma de preservar o bem estar da criança, bem como resguardar a legalidade e formalidade do processo de adoção.
2. O contexto relatado pela equipe multiprofissional demonstra indícios concretos da entrega irregular à adoção direta para o casal o que justifica a imposição da medida protetiva como forma de preservar, não apenas a legalidade, mas essencialmente o bem estar e desenvolvimento saudável do infante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.